Tribunal: STF
Processo: RE 1290381
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA. SUBSÍDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI, DA CF/1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da 2ª Região maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 39, § 1º, e 102, I, “a”, da Constituição Federal.
    A controvérsia dos autos diz com a possibilidade de percepção cumulativa de subsídio e honorários advocatícios por membro da advocacia pública.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem julgou inconstitucional os arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, declarando a impossibilidade de cumulação de subsídio com honorários advocatícios por advogado público.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29 DA LEI 13.327/2015 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO ENCARGO LEGAL. NATUREZA DO SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. DUPLA REMUNERAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016. 2. Em uma primeira análise, verifica-se que a interpretação da Lei nº 13.327/2016, de que os honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora, pertencem aos advogados públicos federais, fere o disposto na Carta Magna, posto que gera dupla remuneração, quais sejam, subsídio estatal em parcela única e verba derivada da sucumbência pertencente ao advogado, de origem privada. 3. O advogado público atua em missão constitucional e é remunerado exclusivamente por subsídio, conforme norma constitucional, respeitando a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e peculiaridades do cargo, bem como os requisitos para a sua investidura (art. 39, § 1º, I, II e III da Constituição Federal). 4. A norma processual civil brasileira, disciplina em seus artigos 948 a 950 acerca do incidente de arguição de inconstitucionalidade, no caso concreto. 5. Desta forma, suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial, previsto no art. 948 do CPC, para decidir sobre a inaplicabilidade de norma federal, com base na disposição constitucional, esta Corte julgou o incidente paradigma na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, declarando a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327, de 29/07/2016, nos termos do voto do relator Marcelo Pereira da Silva, em sessão realizada no dia 07 de fevereiro de 2019. 6. Agravo de instrumento desprovido.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de percepção cumulativa de subsídio e honorários advocatícios por membro da advocacia pública, desde que observado o teto constitucional, nos termos do art. 37, XI, da Lei Maior, verbis:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI 6053 Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.7.2020).
    A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem reexamine o feito, considerada a orientação jurisprudencial acima disposta.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora